Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO.
1. A não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, findo o qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente pelo tempo previsto para a execução do título em questão.
2 Ante o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão do feito, e a inércia da exequente por período subsequente superior a 6 meses, prazo prescricional para a propositura da execução extrajudicial amparada em cheque (Lei no 7.357/1985), impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Negou-se provimento ao recurso.